Tribunal: TJDFT
Processo: 0753917-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CONTA PASEP. AUSÊNCIA DE MÁ GESTÃO OU DE CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO PARTICIPANTE. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO No 1.300 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença a qual julgou improcedente ação revisional do PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais. 1.1. A parte recorrente alegou ausência de preservação do saldo da conta vinculada ao PASEP por não aplicação da correção monetária adequada, redução da TJLP e não inclusão dos expurgos inflacionários dos planos econômicos Verão e Collor I. 1.2. Requereu condenação do recorrido ao pagamento de diferenças no valor de R$ 33.590,03 e indenização por danos morais de R$ 16.795,01.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a recomposição do saldo da conta PASEP com aplicação da TJLP plena e inclusão dos expurgos inflacionários; e (ii) estabelecer se há responsabilidade do recorrido por danos morais decorrentes da suposta irregularidade na atualização dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil atua como mero executor na administração das contas do PASEP, inexistindo relação de consumo com os participantes. Precedente: “[...] 1. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. [...].” (07294061920248070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJE: 29/9/2024).
4. Conforme o Tema Repetitivo no 1.300 do STJ (REsp no 2.162.222/PE), o ônus de provar a inexistência de recebimento dos valores lançados a débito em conta PASEP sob a forma de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento (FOPAG) cabe ao participante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 4.1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos saques realizados por crédito em conta ou por folha de pagamento, conforme art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, nos termos do Tema Repetitivo no 1.300 do STJ. 4.2. Os extratos juntados aos autos demonstram que os resgates ocorreram por crédito em conta e folha de pagamento, não havendo indícios de irregularidade ou levantamento por terceiros.
5. Diante da ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado e da regularidade demonstrada pela prova técnica, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizada da causa. Suspensa a exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. Nas ações em que o participante contesta saques em conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos saques por crédito em conta ou folha de pagamento, sendo incabível a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não comprovada irregularidade na atualização do saldo, é improcedente o pedido de recomposição e indenização por danos morais."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, I e II, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC; art. 85, § 11, do CPC; art. 205 do CC; art. 5o, XXII, e art. 239, § 2o, da CF; art. 12 da Lei no 9.365/1996.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.300 (REsp no 2.162.222/PE); STJ, Tema no 1150; 07269645320198070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 11/10/2024.